Tribunal: TJDFT
Processo: 0716085-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716085-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: ANA PAULA FERREIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, no 0739458-08.2023.8.07.0001 (Id 231392138 dos autos de origem), ajuizada por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. em desfavor de ANA PAULA FERREIRA LOPES, que indeferiu o pedido do credor nos seguintes termos: “Em relação ao pedido de expedição de ofício para informar a existência de seguros, previdência privada aberta, títulos de capitalização e resseguro, as pesquisas anteriores de ativos financeiros, veículos e imóveis da parte executada mostraram-se infrutíferas, fato que indica ser extremamente improvável que possua os ativos mencionados.” O agravante, em suas razões recursais, alega que o pedido deve ser deferido em observância aos princípios da cooperação judicial, da efetividade da prestação jurisdicional, uma vez que presente a responsabilidade patrimonial do devedor com a possibilidade de adoção de medidas atípicas como a expedição do ofício requerido. Reputa presente a probabilidade do direito alegado e a urgência decorrente da possibilidade de arquivamento indevido do processo em violação ao princípio do devido processo legal e da razoável duração do processo. Requer o deferimento da tutela antecipada recursal e o provimento definitivo do recurso para que seja deferido o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg visando verificar a existência de ativos financeiros vinculados à devedora passíveis de penhora. Preparo Id 71133132. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. O presente recurso visa o deferimento de expedição de ofício em busca de valores vinculados à previdência que possam ser vertidos para o pagamento do débito. O direito processual civil é marcado por vários princípios, dentre eles o da razoável duração do processo (prevista no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal e no inciso II do artigo 139 do CPC), da efetividade e da cooperação. Em se tratando de medidas executórias para a satisfação de crédito, incumbe ao juiz dirigir e deferir medidas coercitivas necessárias (art. 139, inc. IV, do CPC) no interesse do credor (art. 797 do CPC) e, quando possível, observando o meio menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), que por sua vez responde com seu patrimônio no cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). Contudo, não se pode olvidar, também do princípio da cooperação, cujo artigo 6o do CPC dispõe que: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Do contido no caput do artigo é possível depreender que o princípio em questão é aplicável do mesmo modo a todos os sujeitos do processo. Assim, todos os envolvidos são responsáveis pela busca da solução célere, justa e efetiva para resolução do conflito. A possibilidade de consulta a bancos de dados de determinados órgãos e instituições financeiras para pesquisas de dados pessoais, endereços, além da existência de bens e ativos financeiros em nome das partes tem se mostrado um mecanismo que viabiliza em boa parte das vezes uma resolução mais célere e efetiva das demandas, seja com a localização de partes, seja com a penhora de bens. No caso dos processos de execução e cumprimento de sentença esses sistemas se revelam instrumentos efetivos e de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos débitos executados. Porém, a possibilidade de realizar pesquisas a esses sistemas pelo Poder Judiciário a fim de auxiliar os litigantes não os eximem de promover, por meios próprios, as diligências que lhes cabem nos processos. A função desses instrumentos é de auxílio, e não devem substituir os meios que competem às próprias partes, nem transferir ao Judiciário a obrigação que lhes é cabível. Nesse sentido, as partes também devem adotar uma conduta cooperativa e colaborar com o Judiciário na busca pela melhor solução das demandas. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, não há óbice legal para a renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para a efetiva prestação da tutela jurisdicional no âmbito das execuções e dos cumprimentos de sentença. No entanto, para que haja a realização de novas diligências é necessário que essas medidas se mostrem razoáveis e possivelmente frutíferas. A questão em discussão, portanto, deve ser analisada levando-se em consideração os princípios da cooperação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da utilidade e da eficácia. Para a aferição da razoabilidade na reiteração da realização dessas medidas constritivas deve a parte exequente apresentar indícios de alteração na situação patrimonial do devedor, além de decurso de tempo considerável, desde a última diligência realizada e o pedido de reiteração de consulta aos sistemas informatizados conveniados ao Juízo, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. O credor não pode simplesmente se exonerar de sua obrigação de procurar e indicar patrimônio do devedor, passível de constrição, transferindo esse ônus única e exclusivamente ao Juízo, como o que ocorre no presente caso. As diligências realizadas não devem ser exclusivamente judiciais, seja para localização do devedor, como para a busca de bens aptos à satisfação do crédito da exequente. No particular, constata-se que já foram realizadas as pesquisas SISBAJUD, em 14/03/2025 (Id 229444894) e RENAJUD, em 18/03/2025 (Ids 229450195 e 229450196) com resultados frustrados. Entretanto, imediatamente, o credor formulou o pedido ora analisado sem demonstrar a realização de pesquisas de imóveis, ou qualquer outra diligência extrajudicial realizada por ele mesma, deixando de observar o princípio da cooperação e de modo que a medida não se mostra razoável. Ademais, conforme diversos precedentes deste eg. TJDFT, a medida alternativa não se mostra útil, nem necessária pelo fato de que a SUPEP e CNSeg não são órgãos de movimentação de ativo financeiro, veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP, CETIP E CNSEG PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP, CETIP e CNSEG para localização de bens penhoráveis do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios a entidades externas para busca de ativos quando já realizada pesquisa pelo sistema SISBAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É do exequente o ônus de indicar bens penhoráveis em nome do devedor, não podendo transferir esse encargo ao Poder Judiciário de forma arbitrária, ainda que a pretexto de se valer do princípio da cooperação. 4. A pesquisa no sistema SISBAJUD abrange as instituições financeiras que transacionam valores mobiliários, negociam seguros privados e comercializam planos de previdência complementar, o que torna desnecessária a expedição de ofícios a SUSEP, CETIP e CNSEG. IV. DISPOSITIVO 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947903, 0738723-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1946665, 0739851-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1925616, 0728654-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19/09/2024, DJe 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1917366, 0727712-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe 17/09/2024.” (Acórdão 1982470, 0750059-42.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E CENSEC. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE DAS MEDIDAS. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO CREDOR A INFORMAÇÕES DA CENSEC. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que indeferiram os pedidos de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), visando à localização de ativos penhoráveis e à identificação de bens de propriedade do executado, no curso de ação de execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a necessidade e utilidade da expedição de ofício à SUSEP para localização de investimentos ou previdência privada; e (ii) a indispensabilidade de intervenção judicial para acessar informações junto à CENSEC. III. RAZÕES DE DECIDIRDa expedição de ofício à SUSEP:3. A pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD já foi realizada, sem sucesso, abrangendo todas as instituições financeiras vinculadas ao Sistema Financeiro Nacional, o que torna inócua a expedição de ofício à SUSEP para a mesma finalidade.4. As verbas oriundas de previdência privada possuem caráter alimentar e, conforme o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis, exceto nas hipóteses previstas em lei, o que inviabiliza a constrição dos valores localizados.5. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte têm entendimento consolidado de que a SUSEP não é órgão adequado para localizar ativos financeiros, considerando a abrangência já garantida pelo SISBAJUD. Da expedição de ofício à CENSEC:6. A CENSEC não se destina à localização de bens móveis ou imóveis passíveis de constrição, sendo ferramenta administrativa para gerenciamento de informações notariais.7. Não há necessidade de intervenção judicial, pois a parte interessada pode solicitar diretamente às serventias extrajudiciais as informações pretendidas, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, salvo se beneficiária da gratuidade de justiça.8. Este Tribunal entende que a utilização da CENSEC como meio de busca de bens penhoráveis é inadequada, pois não substitui o ônus do exequente de indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, "c", do CPC. IV. DISPOSITIVO9. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, II, "c"; 833, IV; Provimento CNJ no 18/2012, arts. 10 e 19. Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1945222, 0729598-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 28/11/2024.TJDFT, Acórdão 1869915, 0705632-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe: 01/07/2024.” (Acórdão 1966698, 0744595-37.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja enviado ofício à SUSEP para buscar eventuais valores do devedor para serem penhorados. 2. As movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações excepcionais. 3. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bens passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. 4. A Susep é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não registra bens, direitos e obrigações, logo, não é banco de dados hábil a auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros de devedores. 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1947880, 0738125-87.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. LOCALIZAÇÃO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DA PARTE EXECUTADA. DESNECESSIDADE. PESQUISA CONTEMPLADA PELO SISTEMA SISBAJUD. INUTILIDADE. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DESTINADAS A COMPLEMENTAR PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. 1. É desnecessária a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para localização de fundos de previdência privada, considerando que a pesquisa via SISBAJUD engloba aplicações existentes em qualquer instituição financeira, bancária ou não, que integra o Sistema Financeiro Nacional, ao tempo em que a medida se mostra igualmente inadequada à constrição de valores para satisfação de dívida, dada a impenhorabilidade das verbas destinadas a complementar proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1945222, 0729598-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Assim, não demonstrado o esgotamento das diligências típicas de pesquisa que dependem exclusivamente do credor não se vislumbra a probabilidade do direito alegado que ampare o deferimento de antecipação de tutela recursal para a expedição de ofício. Da mesma forma, não se vislumbra a urgência na medida em que o arquivamento provisório, na forma do art. 921, inc. III, do CPC, não caracteriza dano processual. Ao contrário, integra o devido processo legal e não implica violação ao princípio da razoável duração do processo como genericamente alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital